Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019569-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 058.932.191-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – AGRAVADA MÃE DE 3 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS – PREMISSAS DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a melhor exegese do art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha”
(STJ, HC 366.517/DF).

“Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, tendo em vista que a paciente possui filha de sete anos de idade e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança”
(STF - HC: 221853 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2023 PUBLIC 14-06-2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 2000052-18.2021.8.11.0042, que manteve o benefício da prisão domiciliar à reeducanda, ora agravada, mesmo tendo cometido falta grave durante o cumprimento da pena, em razão de possuir três filhos menores de 12 anos que dependem dela.

Em razões recursais,
o órgão ministerial
pugnou
pela reforma do
decisum,
a fim de que
“seja revogado o benefício da prisão domiciliar, determinando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor à agravada, a fim de que retorne o cumprimento da pena em regime fechado”.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 179801653).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 179801654).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 183657170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que a
agravada cumpre pena unificada de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática de 02 (dois) crimes de tráfico de drogas, estando em prisão domiciliar desde a decretação da prisão preventiva em 19.10.2020, confirmada posteriormente em sentença condenatória.

Extrai-se dos autos que no dia 25.01.2022, o sistema detectou a desativação da tornozeleira eletrônica, o que ensejou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Em 15.06.2023 foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido no PEP (TCO 1020966-75.2023.8.11.0002).

Submetida à audiência de justificação no dia 16.06.2023, a recuperanda

admitiu o rompimento da tornozeleira eletrônica, o juízo
a quo
manteve a prisão domiciliar em favor da agravada, sob o fundamento, dentre outros, de não ter praticado crime e possuir filhos menores que dependam da sua presença.

Colaciono, então, trecho da decisão agravada na parte que interessa.

“Vistos, etc.

BREVE RESUMO

A penitente cumpria o regime fechado em prisão domiciliar.

Prisão no dia 13.05.2020 – prisão substituída por domiciliar em vista ao estado de gestante.

Tornozeleira eletrônica desativada em 25.01.2022.

Foi determinada prisão para análise da manutenção ou revogação da prisão domiciliar (seq. 32.1).

Captura no dia 15.06.2023.

Em entrevista com a equipe psicossocial da custódia, a penitente informou que possui um filho de 04 meses, o qual foi levado ao conselho tutelar por ocasião de sua prisão.

É o relato.

DA JUSTIFICAÇÃO

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, com o regular cumprimento da prisão domiciliar.

No entanto, tenho que a revogação da concessão da prisão domiciliar não se justifica, notadamente porque a reeducanda não cometeu novo crime, o que demonstra forte indicativo de que não mais possui vida inclinada à criminalidade; que é mãe solteira de três filhos menores de idade; que praticamente, sem auxílio financeiro dos pais de seus filhos, sustenta as crianças com trabalho digno; que já cumpriu parte da sua pena em regime fechado; que não há qualquer notícia nos autos acerca de maus cuidados dos filhos e que, com absoluta certeza, em caso de revogação da concessão da prisão domiciliar, o prejuízo psicológico, sentimental e de desenvolvimento intelectual das crianças será imensamente maior do que eventual reparação social pelos crimes pelos quais foi condenada, os quais, aliás, não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça.

Contudo, advirto-a que novo cometimento de falta ensejará na revogação do benefício e retorno ao regime fechado em cárcere, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o regime fechado EM PRISÃO DOMICILIAR, e reconheço como interrupção o período de 25.01.2022 (desativação do monitoramento eletrônico) a 14.06.2023 (dia anterior à prisão). Mantenho a data-base do dia 12.05.2020.

Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema”.
Id. 179798249.

O órgão
ministerial,
pugna pelo provimento de sua irresignação,
“a fim de que “seja revogado o benefício da prisão domiciliar, determinando-se a expedição de mandado de prisão em desfavor à agravada, a fim de que retorne o cumprimento da pena em regime fechado”
(Id. 179798247).

Sem razão o
Parquet
.

Isso porque, nos termos do art. 117,
caput
e inciso II, da LEP, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a melhor interpretação, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende, e o crime imputado não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STF:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A CPP. HABEAS CORPUS COLETIVO 143.641/SP.
AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO CONSTITUI ÓBICE À PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, tendo em vista que a paciente possui filha de sete anos de idade e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança
. 2. A mera existência de outra ação penal em curso, isoladamente, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido
.” (STF - HC: 221853 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2023 PUBLIC 14-06-2023) Destaquei

Aplicável aresto do c. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DA MÃE. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PAI. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1- Embora o art. 117 da Lei de Execucões Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
(cf: AgRg no HC n. 429.878/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 20/3/2018). (...)
(STJ - AgRg no HC: 764603 SC 2022/0256657-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022) Destaquei

Portanto, negar o direito previsto pontualmente no art. 117, III da LEP c/c os artigos 317,
caput
e 318, III e V do CPP a sentenciada é, por via reflexa, desconsiderar o princípio da rigorosa individualização da execução da pena; é decidir ao arrepio do princípio basilar da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, vendar-se à realidade de que, sem o devido acompanhamento da genitora, seus filhos, consigno que o mais novo conta com apenas 04 (meses) de idade, conforme pontuado pelo Juízo
a quo
no (Id.179798249), poderá correr perigos de vulnerabilidade desnecessários e evitáveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“
A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional
. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho recém-nascido e não do que é mais aprazível para a paciente.”
(Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114)

Ainda que, não haja prova documental atinente ao labor exercido pela recorrida, a autoridade judiciária registrou na sua decisão que, conforme dito alhures
“
é mãe solteira de três filhos menores de idade; que praticamente, sem auxílio financeiro dos pais de seus filhos, sustenta as crianças com trabalho digno
”
(sic – Id. 179798249), assertiva a qual deve ser prestigiada em nome do princípio da confiança no juiz da causa, e principalmente acolhida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, na hipótese em apreço, o recolhimento da recorrida ao cárcere, a fim de que cumpra a sua reprimenda em regime fechado, impõe aos seus filhos situação de vulnerabilidade, uma vez que estes perderão a fonte do seu provento; e, lado outro, expõe a recuperanda ao convívio com criminosos em reabilitação, bem como o aproxima de facções criminosas enraizadas nas unidades prisionais, o que não configura contexto positivo para o seu retorno à criminalidade.

Importante ressaltar, no caso, a finalidade repressiva da punição igualmente se encontra observada pela prisão domiciliar, a ser cumprida com o uso de tornozeleira eletrônica e com a observância às demais restrições impostas, as quais manterão a agravada com liberdade restringida e sob a vigilância/tutela estatal.

Deste modo, diante dos elementos encartados nos autos, a solução fixada pelo primeiro grau de jurisdição, trata-se da melhor para se alcançar a ressocialização da agravada, outrossim, registra-se que no âmbito da execução penal, as decisões são dinâmicas e não possuem definitividade, podendo ser modificadas com alteração do contexto apresentado ao Juízo da Execução.

Ou seja,
se a reeducanda vier a descumprir as benesses que lhe foram concedidas, não há impeditivo para que retorne ao cárcere e finalize o resgate da sua punição no regime fechado.

No caso, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) em face do pressuposto da garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023